Tribunal: TJPA
Processo: 0802388-89.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802388-89.2019.8.14.0039

APELANTE: ONOFRE VENANCIO FILHO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. prescrição QUINQUENAL reconhecida. ART.27 DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à UNANIMIDADE.

1.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

2. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
”

3. Hipótese dos autos em que a propositura da ação ocorreu nove anos após o início da contagem

do prazo prescricional de cinco anos.

4.

Prescrição da pretensão configurada. Manutenção da sentença que se impõe.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ONOFRE VENANCIO FILHO
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c devolução de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO
, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

Narra a exordial, que o autor é aposentado e recebe benefício previdenciário de aposentadoria. Sustenta que ao observar a redução do seu benefício se dirigiu até a agência do INSS mais próxima e descobriu a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 312,07 (trezentos e doze reais e sete centavos – contrato nº 13360100).

Aduz que o empréstimo fora dividido em 36 (trinta e seis) parcelas de 15,20 (quinze reais e vinte centavos), passando a referida importância ser subtraída do benefício previdenciário da requerente a partir de 04/2007. Afirma não ter contraído qualquer empréstimo com o Requerido e que foram descontadas 36 (trinta e seis) parcelas e o valor do débito totaliza R$ 547,20 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a gratuidade processual (ID 3039218)

Em sede de contestação (ID 5236839) o Banco réu, ora apelante, suscitou preliminarmente a necessidade de retificação do polo passivo; a decadência de ação, a prescrição do período requerido. No mérito, afirma que o valor contratado foi depositado na conta corrente do apelante e argumenta inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID 5236847)

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID5236863) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Diante do exposto, declaro a prescrição e julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a

parte autora em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo

em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do

Código de Processo Civil, em razão da gratuidade deferida.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 5236867), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco requerido não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente. Argumenta que o banco agiu com culpa e concorreu diretamente para a ocorrência do evento danoso. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação (ID 5236869)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
ONOFRE VENANCIO FILHO
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c devolução de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência, inconformado com a sentença que pronunciou prescrição e julgou improcedente a presente demanda.

Analisando os pressupostos de admissibilidade inerentes ao presente apelo, verifico estarem preenchidos e, portanto, apto ao seu conhecimento, motivo pelo qual conheço do presente apelo e passo a apreciá-lo.

Em análise aos autos, observo que a sentença recorrida acolheu a preliminar de prescrição e declarou a prescrição da pretensão do apelante.

Aduz o apelante/autor que a decisão merece ser reformada face a não ocorrência no presente caso da prescrição do direito a sua pretensão.

Entendo que razão não assiste ao apelante.

No caso em apreço, o juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, por entender que na data da propositura da ação a pretensão já estaria prescrita. O caso não merece maiores delongas.

Inicialmente, esclareço que
o prazo prescricional aplicável a hipótese é o prazo quinquenal previsto no art.27 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça o prazo prescricional inicia a partir do vencimento da dívida, conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Ademais, "1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.(STJ - AgInt no AREsp: 1754150 MS 2020/0232218-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Na hipótese dos autos, de acordo com o extrato de empréstimos bancários constante no ID 5236825, o fim do empréstimo ocorreu em março de 2010, logo, a partir desta data, iniciaria a contagem do prazo prescricional. Analisando os autos, observo que a presente demanda só foi proposta em 23/12/2019, ou seja, quando já tinha transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

Feitas estas considerações e constatando ser inegável a ocorrência da prescrição, não merecem acolhida os argumentos do apelante de inocorrência da prescrição.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2021